Tribunal: TJMT
Processo: 1000465-55.2022.8.11.0093
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-05-31
Data de publicação: 2023-06-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000465-55.2022.8.11.0093
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Decorrente de Violência Doméstica]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MARCOS FRANCISCO DE LIMA - CPF: 031.903.281-70 (APELANTE), LUCIA DE SOUZA - CPF: 571.420.091-87 (ADVOGADO), CHRISTIAN TEIXEIRA PINHEIRO - CPF: 031.454.341-44 (ASSISTENTE), WEVERSON MIQUEIAS LINO DOS SANTOS - CPF: 027.367.441-28 (ASSISTENTE), POLIANA GOMES LEMES - CPF: 017.650.232-70 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – LESÃO CORPORAL – VIOLÊNCIA PSICOLÓGICA CONTRA MULHER – PERSEGUIÇÃO – COAÇÃO NO CURSO DO PROCESSO – DESACATO – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA – 1. LESÃO CORPORAL, PERSEGUIÇÃO E DESACATO – ABSOLVIÇÃO – FALTA DE PROVA – IMPROCEDÊNCIA – CONDUTAS NARRADAS NA DENÚNCIA ROBUSTAMENTE COMPROVADAS – PALAVRAS JUDICIAIS DA VÍTIMA E TESTEMUNHAS – HARMONIA COM AS DEMAIS PROVAS DOS AUTOS – 2. LESÃO CORPORAL – DESCLASSIFICAÇÃO DE OFÍCIO PARA VIAS DE FATO – INEXISTÊNCIA DE EXAME DE CORPO DE DELITO OU OUTRAS PROVAS ACERCA DOS VESTÍGIOS DO CRIME NO CORPO DA VÍTIMA – 3. PERSEGUIÇÃO – ABSOLVIÇÃO DE OFÍCIO – CONDUTA NARRADA NA DENÚNCIA QUE SE EMOLDURA AO TIPO PENAL DE VIOLÊNCIA PSICOLÓGICA CONTRA MULHER, PELO QUAL O RÉU JÁ FOI CONDENADO – 4. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE – IMPOSSIBILIDADE – GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA – PROTEÇÃO À INTEGRIDADE FÍSICA E PSÍQUICA DA VÍTIMA – NECESSIDADE, POR OUTRO LADO, DE COMPATIBILIZAÇÃO COM O REGIME SEMIABERTO FIXADO NO ACÓRDÃO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO – DISSONÂNCIA DO PARECER MINISTERIAL.

1.
Uma vez comprovada a materialidade e a autoria das condutas criminosas narradas na denúncia, é inviável acolher-se o pleito absolutório por falta de prova,
especialmente se as palavras judiciais da vítima foram firmes e corroboradas pelas declarações judicializadas de testemunhas que presenciaram ao menos parte das ações delituosas;

2. Por outro lado,

inexistindo exame pericial nos autos, nem mesmo anexados laudos ou prontuários médico-hospitalares, a fim de comprovar as lesões corporais sofridas, inclusive tendo a vítima relatado na delegacia que não ficou com lesões pelo corpo, imperiosa a desclassificação do crime de lesão corporal para a contravenção penal de vias de fato, ainda que de ofício;

3. Constatando-se que o fato narrado na denúncia como sendo crime de Perseguição majorada (art. 147-A, § 1o, II, CP)
– 3o fato – se emoldura mais adequadamente ao delito de Violência doméstica contra mulher (art. 147-B do CP), pelo qual o réu já foi condenado nos autos em virtude de outro fato narrado na mesma denúncia (2o fato), imperiosa sua absolvição quanto ao crime de Perseguição majorada para evitar
bis in idem
, na medida em que os fatos acima mencionados (2o e 3o), se confundem, tornando-se um só;

4.
A gravidade concreta da conduta do apelante, sua periculosidade e a necessidade atual de proteção à integridade física e psíquica da vítima são fundamentos idôneos para a manutenção da prisão preventiva, negando-se-lhe o direito de recorrer em liberdade. Por outro lado, uma vez fixado o regime semiaberto em segunda instância, a custódia cautelar deve ser compatibilizada com o regime mais brando, consoante reiterada jurisprudência dos Tribunais Superiores.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
Apelação Criminal
, interposto a tempo e modo por
Marcos Francisco de Lima
,
contra a sentença anexada sob Id. 148682778, pela qual foi condenado como autor das infrações penais de
Lesão corporal no âmbito doméstico
(art. 129, § 13o c/c art. 71, CP),
Violência psicológica contra a mulher
(art. 147-B, CP),
Perseguição contra mulher por razões da condição de sexo feminino
(art. 147-A, § 1o, II, CP),
Coação no curso do processo
(art. 344, CP) e
Desacato
(art. 331, CP), ao cumprimento, em regime
fechado
, das penas de
6 anos e 3 meses
de
reclusão
, além de
6 meses
de
detenção
e
68 dias-multa
, sendo-lhe
negado o direito de recorrer em liberdade.

Em suas
razões
recursais, almejou a
absolvição
da autoria dos crimes de
Lesão Corporal, Desacato e Perseguição
por insuficiência probatória, além da concessão do
direito de recorrer em liberdade
(Id. 154533195)
.

As
contrarrazões
do Ministério Público foram no sentido do
desprovimento

do apelo (Id. 155809689);
igualmente a
Procuradoria-Geral de Justiça
, adotando
per relationem
as contrarrazões aduzidas pelo Ministério Público de primeiro grau (Id. 159874168).

É o relatório.

À d. revisão.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Narra-se na denúncia que, no dia 21.7.2022, por volta das 21h15min, na residência particular localizada na Rua Lages, no 333, quitinete 5, Feliz Nata/MT.,
Marcos Francisco de Lima
, em contexto de violência doméstica contra mulher, ofendeu a integridade física da sua convivente
Poliana Gomes Lemes
, pois, lhe desferiu um tapa no rosto, pressionou a cabeça dela contra o chão e lhe deu um tapa na boca.
Além disso, quando os policiais chegaram à residência para atender a ocorrência,
Marcos
agrediu a vítima com empurrões (
1o fato – crime de Lesão corporal
).

Nas mesmas circunstâncias de tempo e local, ele ameaçou a vítima por palavras, dizendo a ela que a mataria caso se separassem, não tendo medo de ser preso (
2o fato – crime de Ameaça
).

Outrossim, ele restringiu a liberdade/capacidade de locomoção da vítima, já que no último ano do relacionamento,
Marcos
passou a agredir a vítima, a impedindo de trabalhar e sair de casa sozinha (
3o fato – crime de Perseguição
).

Nessas mesmas condições de tempo e lugar,
Marcos
usou de violência e grave ameaça contra pessoa, com o fim de favorecer interesse próprio em processo envolvendo crime. Realmente porque, após as agressões, ele dizia à vítima que a mataria caso revelasse os acontecimentos (
4o fato – crime de Coação no curso do processo
).

Por fim,
Marcos
desacatou os policias militares que atendiam a ocorrência, lhes dizendo:
“aqui é minha casa e ninguém vai entrar seus merdas”
(
5o fato – crime de Desacato
).

Após o regular trâmite processual,
Marcos
foi
condenado
como autor das infrações de
Lesão corporal no âmbito doméstico
–
1o fato
(art. 129, § 13o c/c art. 71, CP),
Violência psicológica contra a mulher
–
2o fato
(art. 147-B, CP),
Perseguição contra mulher por razões da condição de sexo feminino
–
3o fato
(art. 147-A, § 1o, II, CP),
Coação no curso do processo
–
4o fato
(art. 344, CP) e
Desacato
–
5o fato
(art. 331, CP), ao cumprimento, em regime
fechado
, das penas de
6 anos e 3 meses de reclusão
, além de
6 meses de detenção
e
68 dias-multa
, sendo-lhe negado o direito de recorrer em liberdade.

Neste grau de jurisdição,
Marcos
almejou a absolvição da autoria dos crimes de Lesão Corporal, Desacato e Perseguição por insuficiência probatória, além da concessão do direito de recorrer em liberdade.

PLEITO ABSOLUTÓRIO

As provas colhidas nos autos consubstanciam-se nas declarações da vítima e testemunhas colhidas nas fases policial e judicial (Ids. 148682705 - Pág. 5/8 e 10/11 e 148682775), além do Auto de Prisão em Flagrante (Id. 148682705 - Pág. 2), Termo de Representação e Pedido de Providências Protetivas (Ids. 148682705 - Pág. 9 e 13/14).

Verifica-se dos autos que o apelante, em ambas as fases da persecução penal, negou ser autor dos fatos narrados na denúncia, dizendo que não impedia a vítima de sair de casa, tanto que ela tinha a chave do portão; que não à agredia ou ameaçava e que aceitou tranquilamente o fim do relacionamento.

No entanto, as palavras do apelante estão isoladas no conjunto probatório, considerando as declarações extrajudiciais e judiciais da vítima e testemunhas, em harmonia com o acervo probatório colhido nos autos.

Na delegacia, a vítima afirmou
que
no dia dos fatos foi agredida pelo apelante com enforcamento e um tapa no rosto, sentindo um gosto de sangue após a agressão. Na mesma ocasião, ele a ameaçou de morte, dizendo que a mataria caso se separassem e que não tem medo de ficar preso.

Em Juízo, ela confirmou suas palavras extrajudiciais, acrescentando que na data narrada na denúncia foi impedida de sair de casa pelo apelante, que a empurrou de volta para casa quando os policiais chegaram. Em seguida, os policiais pularam o muro, tendo ouvido o apelante xingando-os de “merdas”.

Ela relatou, ainda, que queria separa-se do apelante, mas ele não permitia e, por isso, muitas vezes, ele a ameaçou e agrediu (não registrou boletim de ocorrência nessas ocasiões). Ele não lhe permitia trabalhar, nem sair de casa sozinha (
“para sair de casa só podia se fosse com ele”
); que em um ano e meio de relacionamento, saiu de casa menos de cinco vezes; e, se não agisse conforme a vontade do apelante, ele a xingava. Apesar de ter um aparelho celular, não mandava mensagem para outras pessoas pedindo socorro, pois tinha muito medo dele. Outrossim, a vítima afirmou que o apelante também a intimidou, utilizando-se de violência para que não fosse processado criminalmente.

Aqui, vale frisar que as palavras da vítima, notadamente nas hipóteses envolvendo violência doméstica e familiar, assumem especial relevo, sobretudo quando coerentes e em consonância com os demais elementos probatórios, como ocorre na espécie.

Seguindo essa mesma linha de raciocínio, vale conferir o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“(...)
A jurisprudência desta Corte Superior orienta que, em casos de violência doméstica, a palavra da vítima tem especial relevância, haja vista que em muitos casos ocorrem em situações de clandestinidade. 5. Habeas corpus denegado.” (HC 615.661/MS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 24/11/2020, DJe 30/11/2020)

Além do mais, as declarações das testemunhas
Christian Teixeira Pinheiro
e
Weverson Miqueias Lino
(policiais militares), corroboram com as palavras da vítima, pois narraram que, ao atenderem a ocorrência, a vítima lhes relatou a violência sofrida.

O policial militar
Christian Teixeira Pinheiro
afirmou perante a autoridade judiciária que foram acionados por uma vizinha da vítima, dizendo que havia uma gritaria e o marido estaria agredindo a mulher. Assim, foram até o local, ocasião em que o apelante saiu da casa e disse que nada estava acontecendo, contudo, perceberam que a vítima chorava e tentava conversar com a guarnição policial, sendo impedida pelo apelante, que a empurrou para o interior da casa. Diante disso, pularam o muro e socorreram a vítima, que lhes relatou que o apelante lhe agrediu com um soco na boca, a empurrou e ameaçou, porque ele não aceitava a separação e a impedia de deixar o lar. Durante a ocorrência, o apelante lhes disse
“aqui vocês não entram seus merdas”
.

A testemunha
Weverson Miqueias Lino
, policial militar, confirmou as declarações da testemunha acima mencionada, acrescentando que conversou com a vítima naquela ocasião e ela narrou sofrer violência doméstica há um tempo, tentou voltar para a casa dos seus pais, mas não conseguiu. A vítima lhe afirmou, também, que, na data narrada na denúncia, foi enforcada pelo apelante e estapeada na boca para que se calasse.

DESACATO

Quanto ao crime de
Desacato
, os policiais militares foram uníssonos ao afirmarem em Juízo, que o apelante os desacatou dizendo
“aqui vocês não entram seus merdas”
, o que foi confirmado judicialmente pela vítima dos demais crimes,
Poliana Gomes Lemes
.

A propósito, inexistem indícios de que os dois agentes da polícia civil que participaram da ocorrência e foram ouvidos nos autos, tivessem qualquer interesse escuso em faltar com a verdade para, para deliberadamente, incriminar o apelante.

Vale ressaltar que a mera condição das testemunhas de agentes públicos não pode acarretar a inidoneidade de seus depoimentos, especialmente, quando suas declarações harmônicas com as demais provas, são tomadas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa e gozam de fé pública.

Acerca do tema, esta Corte editou o Enunciado Orientativo no 8,
in verbis
:
“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”
.

Ainda quanto ao crime de Desacato, a defesa afirmou que o apelante deve ser absolvido porque
“foi detido pelos Policiais Militares de forma truculenta”
, tanto que ele apresentava lesões em suas mãos quando foi submetido ao Exame de Corpo de Delito. Entretanto, nota-se que ambos os agentes da Lei afirmaram na fase inquisitiva que o apelante estava muito alterado, desobedeceu a ordem e resistiu à sua prisão, o que pode ter acarretado alguma lesão pelo seu corpo.

A propósito, extrai-se do exame físico realizado no apelante após sua prisão em flagrante, que ele apresentava
“pequena lesão escoriativa em 3,4 E5 quirodáctilos esquerdos e hematoma em dorso da mão direita”
(Id. 148682705 - Pág. 27), lesões que
não
correspondem com a assertiva de que os policiais militares usaram de força excessiva durante a ocorrência.

Não bastasse, o próprio apelante afirmou tanto na fase inquisitiva quanto em Juízo, que lesionou a mão na viatura policial; perante a autoridade judiciária, ele disse que
“dentro da viatura estava calor e pediu para que a porta fosse aberta; que quando a porta foi fechada, bateu em sua mão”
. Portanto, não há que se falar detenção “Truculenta” pelos policiais militares.

LESÃO CORPORAL (ART. 129, § 13o, CP)

Igualmente, não há dúvida de que o apelante agrediu a vítima com enforcamento, empurrão e um tapa no rosto, de modo que impossível sua absolvição por falta de provas quanto a tal conduta.

No entanto, no caso dos autos não fora realizado o exame de corpo de delito na vítima, nem mesmo anexados laudos ou prontuários médico-hospitalares, a fim de comprovar eventuais lesões corporais sofridas.

É verdade que coaduno do entendimento de que, “(...)
"O exame de corpo de delito é prescindível para a configuração do delito de lesão corporal ocorrido no âmbito doméstico, podendo a materialidade ser comprovada por outros meios" (AgRg no AREsp 1.009.886/MS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 21/2/2017, DJe 24/2/2017). 2. Agravo regimental a que se nega provimento (...)”
(AgRg no AgRg no AREsp n. 1.810.064/DF, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 3/8/2021, DJe de 10/8/2021).

Apesar disso, especificamente no caso em apreciação, os demais meios de prova não apontam para a conclusão de que a vítima sofreu lesão corporal decorrente da conduta do réu.

Extrai-se do inquérito policial, a existência de certidão exarada pelo escrivão de polícia
Ad Hoc
em que se consignou que a vítima afirmou não ter ficado lesão em seu corpo (Id. 148682705 - Pág. 15). Aliás, diante do teor da certidão, conclui-se que o exame de corpo de delito na vítima não foi requisitado, exatamente, porque a vítima declarou que a conduta do réu não lhe acarretou lesões corporais.

Além do mais, a testemunha
Weverson Miqueias Lino
, policial militar, afirmou que atendeu a ocorrência, mas
“que não se recordava de escoriações na vítima”
.

À vista disso, inviável a condenação do apelante como autor do crime de lesão corporal, contudo, robustamente comprovado nos autos que ele empurrou e estapeou a vítima, se impõe a desclassificação da conduta, de ofício, para a contravenção penal de vias de fato.

Nesse mesmo sentido, é o entendimento deste e. Tribunal:

“(...) Inexistindo exame pericial nos autos, e nem sequer laudo ou prontuário médico-hospitalar, que demonstre a efetiva ofensa à integridade física da vítima, inclusive tendo esta relatado que não ficou com hematomas em decorrência da agressão sofrida, de rigor a desclassificação do crime de lesão corporal para a contravenção penal de vias de fato. (...)” (N.U 1000521-06.2022.8.11.0088, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 15/11/2022, Publicado no DJE 17/11/2022)

PERSEGUIÇÃO

Quanto ao crime de
Perseguição
, narrou-se na denúncia (
3o fato
) que o apelante restringiu a liberdade/capacidade de locomoção da vítima, já que no último ano do relacionamento, ele passou a agredir a vítima, a impedindo de trabalhar e sair de casa sozinha;

por diversas vezes ela tentou ir embora para a casa de seus pais, no entanto, ele a impedia de sair, ameaçando-a, dizendo que irá matá-la. Ademais, em 21.7.2022, após a chegada a polícia militar na residência, novamente, ele a impediu de sair da residência, empurrando-a para o interior do imóvel.

A prática de tais condutas pelo apelante foi cabalmente comprovada nos autos, em especial, pelas firmes e seguras palavras da vítima, conforme já mencionei acima, pois, ela relatou em Juízo que tinha a intenção de separar-se do apelante, mas ele não permitia e, por isso, muitas vezes, ele a ameaçou e agrediu. Ele
não lhe permitia trabalhar
,
nem sair de casa sozinha
(
“para sair de casa só podia se fosse com ele”
); que em um ano e meio de relacionamento, saiu de casa menos de cinco vezes; e,
se não agisse conforme a vontade do apelante, ele a xingava
. Apesar de ter um aparelho celular,
não mandava mensagem para outras pessoas pedindo socorro, pois tinha muito medo dele
.

A corroborar essas assertiva, tem-se as declarações judicias das testemunhas de defesa (
Evaristo Aroucha Miranda
e
Silvia Sabino Galhano
).

Como bem destacou o juiz de primeiro grau,
“Ambos os depoentes narraram que o Réu chegou a levar Poliana para um dos serviços como ajudante de limpeza. O alegado pelas testemunhas não desconstitui a acusação de que MARCOS impedia que Poliana trabalhasse, porquanto, na verdade, sustenta a fala da vítima. Ora, vê-se que
MARCOS exercia um controle implacável sobre a vida de Poliana, de modo que o único trabalho que ela chegou a executar, durante o relacionamento com o Réu, foi aquele em que ele decidiu levá-la
, circunstâncias essas que me levam a questionar se havia voluntariedade da própria vítima em contribuir com o serviço”
.

E prosseguiu consignando que, perguntado à
Evaristo
, com qual frequência ele via a vítima pelo bairro, ele respondeu que apenas a viu sozinha uma vez, o que reforça as palavras da vítima de que sua liberdade era restrita pelo apelante. Aliás,
Evaristo
disse que era vizinho de bairro do casal e que vivia na região há três anos, mas que viu a vítima sozinha na rua
apenas uma vez
.

Já a testemunha
Silvia
afirmou que
“somente via Poliana acompanhada de MARCOS; que nunca a viu sozinha na rua”
.

Entretanto, apesar dessas condutas criminosas estarem robustamente comprovadas, entendo que elas não se emolduram ao tipo penal previsto no art. 147-A do CP, que dispõe o seguinte:
“
Perseguir
alguém, reiteradamente e por qualquer meio, ameaçando-lhe a integridade física ou psicológica, restringindo-lhe a capacidade de locomoção ou, de qualquer forma, invadindo ou perturbando sua esfera de liberdade ou privacidade”
.

Acerca desse tipo penal, também denominado
“Satalking”
,
Rogério Greco
, em sua obra
Código Penal Comentado
, edição atualizada, leciona que:

“O núcleo perseguir nos dá a ideia de uma conduta praticada pelo agente que denota insistência, obsessão, comportamento repetitivo no que diz respeito à pessoa da vítima. Está muito ligado à área psicológica do perseguidor, muitas vezes entendido como sendo
um caçador à espreita da sua vítima
(...) É uma espécie de terrorismo psicológico, onde o autor cria na vítima uma intensa ansiedade, medo, angústia, isolamento pelo fato de não saber exatamente quando, mas ter certeza de que a perseguição acontecerá, abalando-a psicologicamente, impedindo-a, muitas vezes, de exercer normalmente suas atividades. (...) Podem se configurar como meios para a prática do stalking telefonar e permanecer em silêncio, ligar continuamente e desligar tão logo a vítima atenda, fazer ligações o tempo todo, tentando conversar com a vítima, enviar presentes, mensagens por todas as formas possíveis (a exemplo do sms, directs, e-mails, WhatsApp, bilhetes, cartas etc.) sejam elas amorosas ou mesmo agressivas, acompanhar a vítima à distância, aparecer em lugares frequentados comumente pela vítima ou pessoas que lhe são próximas, estacionar o automóvel sempre ao lado do carro da vítima, a fim de que ela saiba que o agente está por ali, à espreita, enviar fotos, músicas, flores, instrumentos eróticos, roupas íntimas, animais mortos, enfim, existe uma infinidade de meios que podem ser utilizados pelo agente na prática da infração penal sub examen”
.
(GRECO, Rogério.
Código Penal Comentado
. 16a. ed. Barueri: Atlas, 2023,
Paginação
irregular)

No caso dos autos, à época dos crimes, a vítima era convivente do apelante, com ele coabitando. E foi nesse contexto de coabitação que ele, por diversas vezes, restringiu a liberdade/capacidade de locomoção da vítima, agredindo-a, ameaçando-a, impedindo-a de trabalhar ou de sair de casa sozinha.

Ou seja, as ações da vítima eram controladas pelo apelante, que a manipulava mediante agressões e ameaças (violência física e psicológica).

Portanto, não se pode afirmar que o apelante a perseguia, mas sim, que ele a constrangia, controlava suas ações e decisões, mediante ameaça, constrangimento, humilhação, manipulação, isolamento, limitação do direito de ir e vir causando-lhe prejuízo à sua saúde psicológica e autodeterminação.

Quem persegue alguém, almeja alcançar essa pessoa, contudo, no caso em apreço, o apelante já tinha a vítima sob seu alcance, pois, coabitavam e mantinham um relacionamento amoroso. Aliás, o mantiveram por cerca de dois anos.

Ocorreu que, no último ano desse relacionamento, ele passou a agredi-la, ameaça-la, restringiu a sua capacidade de locomoção, impedindo-a de trabalhar ou sair de casa sozinha.

Nesse contexto, não há outra conclusão possível se não a de que o apelante, com tais condutas, cometeu o crime de Violência psicológica contra a mulher, previsto no art. 147-B do CP, pelo qual, aliás, ele já foi condenado nos autos por ter ameaçado a vítima dizendo-lhe que se ela colocasse fim no relacionamento, ele a mataria.

Sobre o crime de Violência psicológica contra a mulher, trago à baila, novamente, os ensinamentos de
Rogério Greco
, de que:

São comuns expressões que importam em ameaça, constrangimento, humilhação, manipulação, isolamento, chantagem, ridicularizarão, limitação do direito de ir e vir, a exemplo do agente que, com frequência, diz que se a vítima o deixar, ele a matará, juntamente com a sua família, ou quando diz que deve ou não usar determinadas roupas, que ficará mal falada, que a vítima se comporta como uma “vadia”, que não vale nada, que é mal amada, louca histérica, que ninguém a suporta, que o agente está fazendo “um favor” de ficar com ela, que não permite que se relacione com pessoas do sexo masculino, que a isola também de suas amigas, pois que as considera como péssimas companhias, quando afirma que a mulher gosta de apanhar, quando atribui qualidade pejorativas à vítima, a chamando de burra, incapaz, feia, magra, gorda etc.

(GRECO, Rogério. Código Penal Comentado. 16a. ed. Barueri: Atlas, 2023, Paginação irregular)

Verifica-se que,
in casu
, pelos relatos da vítima, o apelante a ameaçava de morte quando ela manifestava o desejo de separar-se dele. Ele também a impedia de trabalhar e somente permitia que ela saísse de casa, se o fizesse na sua companhia, sendo que, em um ano e meio de relacionamento, ela saiu de casa menos de cinco vezes; e, se não agisse conforme a vontade do apelante, ele a xingava. Tanto era a violência psicológica, que, apesar de ter um aparelho celular, a vítima não pedia socorro às outras pessoas porque temia demasiadamente o apelante.

Portanto, quanto ao
3o fato
narrado na denúncia, equivocou-se o promotor de justiça ao denunciar o apelante e o juiz ao condená-lo por autoria do crime de
Perseguição (art. 147-A, CP)
, pois, evidente que tal conduta se emoldura ao tipo penal disposto no
art. 147-B do CP (Violência psicológica contra mulher)
,
in verbis
:

“Art. 147-B.

Causar dano emocional à mulher que a prejudique e perturbe seu pleno desenvolvimento ou que vise a degradar ou a controlar suas ações, comportamentos, crenças e decisões, mediante ameaça, constrangimento, humilhação, manipulação, isolamento, chantagem, ridicularização, limitação do direito de ir e vir ou qualquer outro meio que cause prejuízo à sua saúde psicológica e autodeterminação”

Nesse mesmo sentido, colaciono julgado do TJRS:

“(...) Quanto ao crime previsto no art. 147-B, do Código Penal, consiste no crime de violência psicológica contra a mulher, o ato de causar um dano emocional para a mulher, desde que prejudique ou perturbe o seu desenvolvimento mental;
degrade ou controle as suas ações, comportamentos, crenças e/ou decisões.
(Apelação Criminal, No 50212754220218210027, Terceira Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Rinez da Trindade, Julgado em: 09-02-2023) Destaquei

A propósito, quanto ao crime do art. 147-B do CP, incluído pela Lei no. 14.188/21, vale citar trecho de julgado do TJSC, em que o relator registrou:

“(...) A nova lei definiu como crime a violência psicológica praticada contra a mulher, consolidando a proteção contra a violência física e moral e o direito de viver plenamente, sem medo, traumas ou coações emocionais impostas por outrem. (...) O tipo exemplifica sete ações nucleares. Ameaçar é a promessa de mal injusto e grave; constranger é causar embaraço, é a insistência inconveniente; humilhar é o subjugo, o rebaixamento moral, a depreciação física ou mental; isolar consiste em segregar a mulher de seu convívio social, em seu afastamento da companhia de amigos e familiares; manipular é empregar artifícios mentais e materiais de modo a interferir na vontade da vítima; chantagear é uma forma de ameaça acrescentada do emprego de fatos, verossímeis ou não, que prejudiquem a honra objetiva da mulher; ridicularizar é o ato de zombaria, a galhofa, a chacota que coloca a vítima como objeto de escárnio; e limitar o direito de ir e vir é a restrição de suas liberdades ambulatoriais, privando a vítima de sua livre locomoção por estar em sequestro ou cárcere privado. (...) (TJSC, Apelação Criminal n. 5009643-59.2021.8.24.0019, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel. Ernani Guetten de Almeida, Terceira Câmara Criminal, j. 23-08-2022).

Dito tudo isso, registro que, quanto ao
2o fato
narrado na denúncia (de ter ameaçado a vítima dizendo a mataria caso se separassem), o apelante já foi condenado por crime de Violência psicológica contra a mulher (art. 147-B, CP). Todavia, evidente que o
3o fato
(agredir, ameaçar, restringir a capacidade de locomoção da vítima, impedindo-a de trabalhar e sair de casa sozinha) abrange o
2o fato
, de modo que, condenar o apelante duas vezes pela mesma conduta acarretaria vedado
bis in idem
.

Nesse contexto, considerando que, ao ser condenado como autor do crime de Violência doméstica contra a mulher, o apelante já foi punido pelas condutas descritas no
2o e 3o fato
,
imperiosa sua absolvição com relação ao delito de Perseguição (art. 147-A, CP)
.

DOSIMETRIA

Vias de fato

Conforme bem consignado pelo juiz sentenciante, na primeira fase dosimétrica, devem ser consideradas desfavoráveis ao apelante:

Sua
personalidade

“(...) porque demonstrou severa frieza diante de todo o sofrimento que o seu comportamento causou à vítima. No ponto, esclareço que a minha conclusão se lastreia no episódio apurado ao longo dos autos em que o Réu espancou a vítima com uma cinta e, logo após, debochou da situação ao dizer para Poliana que ela poderia chamar a polícia para tirar as marcas da surra. Este feito, portanto, representa um grito de socorro da vítima mulher que, há mais de um ano, tinha todos os mínimos aspectos de sua vida controlados por MARCOS que, de forma fria, indiferente e insensível, forçava uma posse violenta sobre Poliana reduzindo a vítima a um mero objeto a seu dispor. Consequência: majoração da pena em 1/6”
(sentença de Id. 148682778).

Realmente, o comportamento frio e agressivo do apelante para com a vítima, além da sua ousadia e descaso mesmo diante da presença de policiais militares em sua residência, indica uma personalidade perigosa, capaz de ensejar a exasperação da pena basilar.

Nesse mesmo sentido, colaciono julgado do STJ:

“(...) Diante do comportamento violento e agressivo do agente, em suas relações domésticas, incabível a exclusão da vetorial personalidade. (...)” (AgRg no HC n. 697.993/ES, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 21/6/2022, DJe de 27/6/2022.)

E, também, as
consequências do crime
.
“
A uma
, porque a vítima perdeu a capacidade de se relacionar amorosamente com outras pessoas. Sobre o ponto, disse não mais confiar em figuras masculinas, diante do medo de vivenciar novamente aquilo que passou com o Réu.
A duas
, pois Poliana não pôde prestar auxílio aos pais doentes, uma vez que o Réu impedia que ela visitasse os pais com frequência, de modo que Poliana teve que lidar com a dor do falecimento de ambos os genitores, sem poder cuidar dos pais ou até mesmo aproveitar os últimos momentos de vida na companhia deles, devido à restrição praticada por MARCOS.
A três
, porquanto o sentimento de estar “presa nas ameaças” ainda permanece na vítima, visto que uma eventual soltura do Réu lhe representa o pânico de que ele vá atrás dela para executar as ameaças feitas.
A quatro
, porque a vítima teve que se mudar de endereço e de telefone, tudo para evitar que fosse encontrada por MARCOS, tendo requerido o sigilo dos dados em juízo. Consequência: majoração da pena em 1/3 – o que faço de acordo com autorização jurisprudencial diante de motivação concreta e idônea, justificando, assim, a elevação em patamar superior a 1/6. Vide: AgRg no AREsp n. 1.895.065/TO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 24/8/2021, DJe de 30/8/2021”
.

Aqui também agiu com acerto o juiz a quo, pois, as consequências do delito foram diversas e graves.

Destarte, atento aos patamares mínimo e máximo da pena cominada à contravenção penal em comento (15 dias a 3 meses de prisão simples) e considerando a personalidade perigosa do apelante e consequências negativas do crime, conforme fundamentação acima mencionada, fixo a pena-base do apelante, quanto à contravenção penal de vias de fato, em
22 dias de prisão simples
.

Na segunda etapa, inexistem atenuantes a serem consideradas, mas incide a agravante do art. 61, II, “a”, do CP, vez que a infração penal foi cometida por motivo fútil, pois,
“(...) vítima esclareceu que foi agredida por “motivos bobos”. Especificamente, disse que estava em uma ligação telefônica com um tio, enquanto o Réu falava por videochamada com a mãe e os filhos. Em dado momento, o Réu virou a câmera de seu celular para a vítima com o intuito de sua mãe falasse com Poliana. Contudo, Poliana não percebeu tal movimento, por estar distraída com a sua ligação, o que o Réu tomou como uma ofensa e iniciou uma discussão em que se descontrolou e passou a agredir a vítima com empurrões e enforcamentos nas paredes da casa, além de acertá-la com um tapa na boca provocando sangramento”
.

Aqui também incide a agravante prevista no art. 61, II, “f”, do CP, porque se trata de infração cometida prevalecendo-se de relações domésticas.

Destarte, recrudesço a pena em 1/6 para cada agravante, encontrando a reprimenda intermediária de 29 dias de prisão simples.

Inexistem causas de aumento ou diminuição da pena.

Assim, à
mingua de quaisquer outras causas modificativas da pena, fixo a reprimenda definitiva em
29 dias de prisão simples
.

Concurso material

O apelante também foi condenado como autor dos crimes de
Coação no curso do processo à pena de 1 ano e 9 meses de reclusão e 17 dias-multa
;
Violência psicológica contra mulher à pena de 10 meses e 15 dias de reclusão e 17 dias-multa
; e,
Desacato à pena de 6 meses de detenção
.

Portanto, nos termos do art. 69 do CP, fixo a pena definitiva do apelante em
2 anos, 7 meses e 15 dias de reclusão
;
6 meses de detenção
;
29 dias de prisão simples
; e,
34 dias-multa
.

REGIME PRISIONAL

Malgrado o
quantum
de reprimenda imposta ao apelante, analisando as circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do CP, constata-se ser inviável a fixação do regime aberto. Portanto, nos termos do art. 33, § 3o, do CP, fixo o regime
semiaberto
para cumprimento das reprimendas.

Nessa mesma linha de raciocínio:

“(...) É idônea a fixação do regime inicial semiaberto ao sentenciado cuja pena haja sido fixada em quantum igual ou inferior a 4 anos de reclusão, se houve valoração negativa de circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal. (...)” (AgRg no AREsp n. 2.237.977/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 7/3/2023, DJe de 14/3/2023)

DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE

São fundamentos idôneos para manutenção da prisão preventiva, a gravidade concreta da conduta do apelante e sua revelada periculosidade, pois, por cerca de um ano e meio, a vítima sofreu agressões físicas e psicológicas por ele perpetradas; e, além disso, quando da sua prisão em flagrante, o apelante
“(...) buscava intimidar, não só a vítima, mas também a própria guarnição”
(sentença de Id. 148682778). Logo, não há como ser acolhido o pleito de concessão do direito de recorrer em liberdade.

Por outro lado, uma vez fixado o
regime semiaberto
neste acórdão, a prisão preventiva deve ser
compatibilizada
com tal regime, consoante reiterada jurisprudência dos Tribunais Superiores.

Nesse sentido:

“(...) "A jurisprudência desta Corte já se manifestou pela compatibilidade da manutenção da prisão preventiva e o regime semiaberto, alinhando-se ao entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal, que tem admitido a adequação da segregação provisória ao regime fixado no caso concreto" (AgRg no HC n. 725.885/MS, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 2/8/2022, DJe de 10/8/2022). (...)” (AgRg no RHC n. 172.521/MG, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023.)

Nesses termos, deixo de acolher o pedido de
concessão do direito de recorrer em liberdade
, sem prejuízo, contudo, de compatibilizar a medida com o regime intermediário ora fixado.

Por todo o exposto, em
dissonância
do parecer
ministerial,
dou parcial provimento
ao apelo para
absolver

Marcos Francisco de Lima
da au
toria do crime de
Perseguição
(art. 147-A, CP). Outrossim,
de ofício
,
desclassifico
o crime de
Lesão corporal para a contravenção de Vias de fato
, redimensionando a pena definitiva do réu para
2 anos, 7 meses e 15 dias de reclusão
;
6 meses de detenção
;
29 dias de prisão simples
; e,
34 dias-multa
. Para o cumprimento das penas privativas de liberdade ora impostas, fixo o regime
semiaberto
.

Considerando a incompatibilidade da segregação cautelar do réu com o regime prisional ora estabelecido – semiaberto –,
oficie-se com urgência
ao Juízo da Execução Penal Provisória, para
adequação da segregação provisória ao regime semiaberto ora fixado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/05/2023